Tribunal: TJES
Processo: 0000545-18.2019.8.08.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Remessa Necessária
Data de julgamento: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000545-18.2019.8.08.0063

APELANTE:
MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA

APELADA:
IVANIA KEPP GUMZ

RELATOR:

DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – NULIDADE – RECONHECIMENTO – PERCEPÇÃO DE FGTS – LAPSO PRESCRICIONAL APLICÁVEL (QUINQUENÁRIO X TRINTENÁRIO) – PRAZO TRINTENÁRIO
APLICÁVEL TAMBÉM EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA, OBSERVANDO-SE OS PARÂMETROS
ESTABELECIDOS PELO STF NO
ARE nº 709.2012
(TEMA 608) – RECURSO PROVIDO.

1. Prejudicial de Mérito de Prescrição: No julgamento do ARE nº709.2012/DF, com repercussão geral reconhecida, o STF passou a entender que o prazo prescricional para cobrança dos recolhimentos do FGTS é quinquenal. Ocorre que houve a modulação dos efeitos da decisão, com base em razões de segurança jurídica, para atribuir-lhe efeitos
ex nunc
(prospectivos) e restou definido que para aqueles em que o termo inicial da prescrição tivesse ocorrido após a data do julgamento (13/11/2014), aplicar-se-ia, desde logo, o prazo de 05 (cinco) anos. De outro lado, para aqueles em que o prazo prescricional já estivesse em curso, aplicar-se-ia o que ocorresse primeiro, ou seja, 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco) anos a partir da decisão da Suprema Corte.

2. Tal entendimento tem sido aplicado por este e. TJ/ES, que vem observando a aplicação do precedente em comento, incluindo a modulação de efeitos nele prevista, bem como o entendimento já fixado também pelo c. Superior Tribunal de Justiça acerca de sua aplicação também nas hipóteses de ação ajuizadas em face da Fazenda Pública. Precedentes. Prejudicial rejeitada.

3. Mérito: Impõe-se o reconhecimento da nulidade das contratações temporárias quando a “
Administração Pública se vale da regra excepcional do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, para contratar profissionais, por exemplo, para áreas de saúde e educação, por lapso temporal considerável que descaracterize a precariedade que justificaria a contratação por tempo determinado, mormente por violar o princípio do concurso público
[...]
”
(TJ/ES. Apelação Cível nº 0000621-39.2019.8.08.0064. Segunda Câmara. Rel.: Fernando Estevam Bravin Ruy. Julgamento: 04/05/2021. Publicação: 21/05/2021).

4.
In casu
, como se denota da Declaração de Tempo de Serviço firmada pela própria Secretaria Municipal de Administração (fl.14) e demais documentação acostada aos autos, foram cerca de 15 (quinze) anos de sucessivas contratações, entre 2004 e 2019. Ademais, tanto as funções dos cargos (área de educação), quanto os períodos de contratação, desclassificam por completo o caráter emergencial e temporário.

5. Súmula nº22 TJ/ES:
É devido
o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

6. Recurso improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000545-18.2019.8.08.0063

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA

APELADO: IVANIA KEPP GUMZ

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – NULIDADE – RECONHECIMENTO – PERCEPÇÃO DE FGTS – LAPSO PRESCRICIONAL APLICÁVEL (QUINQUENÁRIO X TRINTENÁRIO) – PRAZO TRINTENÁRIO
APLICÁVEL TAMBÉM EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA, OBSERVANDO-SE OS PARÂMETROS
ESTABELECIDOS PELO STF NO
ARE nº 709.2012
(TEMA 608) – RECURSO PROVIDO.

1. Prejudicial de Mérito de Prescrição: No julgamento do ARE nº709.2012/DF, com repercussão geral reconhecida, o STF passou a entender que o prazo prescricional para cobrança dos recolhimentos do FGTS é quinquenal. Ocorre que houve a modulação dos efeitos da decisão, com base em razões de segurança jurídica, para atribuir-lhe efeitos
ex nunc
(prospectivos) e restou definido que para aqueles em que o termo inicial da prescrição tivesse ocorrido após a data do julgamento (13/11/2014), aplicar-se-ia, desde logo, o prazo de 05 (cinco) anos. De outro lado, para aqueles em que o prazo prescricional já estivesse em curso, aplicar-se-ia o que ocorresse primeiro, ou seja, 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco) anos a partir da decisão da Suprema Corte.

2. Tal entendimento tem sido aplicado por este e. TJ/ES, que vem observando a aplicação do precedente em comento, incluindo a modulação de efeitos nele prevista, bem como o entendimento já fixado também pelo c. Superior Tribunal de Justiça acerca de sua aplicação também nas hipóteses de ação ajuizadas em face da Fazenda Pública. Precedentes. Prejudicial rejeitada.

3. Mérito: Impõe-se o reconhecimento da nulidade das contratações temporárias quando a “
Administração Pública se vale da regra excepcional do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, para contratar profissionais, por exemplo, para áreas de saúde e educação, por lapso temporal considerável que descaracterize a precariedade que justificaria a contratação por tempo determinado, mormente por violar o princípio do concurso público
[...]
”
(TJ/ES. Apelação Cível nº 0000621-39.2019.8.08.0064. Segunda Câmara. Rel.: Fernando Estevam Bravin Ruy. Julgamento: 04/05/2021. Publicação: 21/05/2021).

4.
In casu
, como se denota da Declaração de Tempo de Serviço firmada pela própria Secretaria Municipal de Administração (fl.14) e demais documentação acostada aos autos, foram cerca de 15 (quinze) anos de sucessivas contratações, entre 2004 e 2019. Ademais, tanto as funções dos cargos (área de educação), quanto os períodos de contratação, desclassificam por completo o caráter emergencial e temporário.

5. Súmula nº22 TJ/ES:
É devido
o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

6. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
da Remessa Necessária e do Recurso de Apelação e passo à análise de suas razões.

Na origem, I
VANIA KEPP GUMZ

ajuizou esta “ação ordinária” em face do
MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA
, sustentando, em suma, a nulidade das contratações temporárias sucessivas no período de
março de 2004 a outubro de 2019
, pugnando pelo consequente recebimento das verbas referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Após a regular instrução do feito, o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais formulados para declarar a nulidade dos contratos de trabalho temporários firmados nos períodos citados e, consequentemente, condenar o ora apelante ao pagamento dos valores referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), aplicando, ao caso, o prazo prescricional de 30 (trinta) anos.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA
interpôs a Apelação de Id 8435166, sustentando em síntese
I)
que a sentença deve ser reformada para reconhecer a incidência da prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932;
II)
a legalidade do contrato por tempo determinado que visa a atender a necessidade de excepcional interesse público;
III)
o abuso de direito da parte autora que não pode se beneficiar de nulidade para a qual concorreu;
IV)
que sejam aplicados os índices fixados pela legislação especial do FGTS, em especial a TR como fator de correção monetária, não se aplicando ao caso o IPCA-E.

Pois bem.

DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

A questão da prescrição da pretensão de cobrança de contribuições ao FGTS não depositadas pelo Ente Público contratante de servidores em designação temporária foi sedimentada no precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 709.212/DF, com repercussão geral reconhecida.

Naquela oportunidade, a Corte Suprema reviu a jurisprudência até então dominante, segundo a qual o prazo prescricional para a cobrança das contribuições ao FGTS não depositadas era trintenário. Na ocasião, o Plenário, por maioria, passou a entender que o prazo prescricional é
quinquenal
,
in verbis
:

“Recurso extraordinário. Direito do Trabalho.
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990.
Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF. ARE nº709212. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Relator: Ministro Gilmar Mendes. Data de Julgamento: 13/11/14. Data de Publicação: 19/02/15)” (grifo nosso)

Ocorre que houve a
modulação dos efeitos da decisão
, com base em razões de segurança jurídica, para atribuir-lhe efeitos
ex nunc
(prospectivos) e restou definido que
para aqueles em que o termo inicial da prescrição tivesse ocorrido após a data do julgamento (13/11/2014), aplicar-se-ia, desde logo, o prazo de 05 (cinco) anos. De outro lado, para aqueles em que o prazo prescricional já
estivesse em curso, aplicar-se-ia o que ocorresse primeiro, ou seja, 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco) anos a partir da decisão da Suprema Corte
.

Nesse sentido, o c.
Superior Tribunal de Justiça
, interpretando a referida modulação, estabeleceu o seguinte entendimento:

“O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE nº. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses:
(i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação
; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação. (REsp 1841538/AM, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Min. REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, DJe 24/08/2020 - destaquei).

Tal entendimento tem sido aplicado por este e. TJ/ES, que vem observando a aplicação do precedente em comento, incluindo a modulação de efeitos nele prevista,
bem como o entendimento já fixado também pelo c. Superior Tribunal de Justiça acerca de sua aplicação também nas hipóteses de ações ajuizadas em face da Fazenda Pública
:

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS. ARE N. 709.212/DF. APLICAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. TERMO INICIAL DO CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. DEFINIÇÃO DO PRAZO PARA RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. TRINTENÁRIO. QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ÀS VERBAS RELATIVAS AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS (ART. 19-A, DA LEI N. 8.036⁄1990). INTERPRETAÇÃO SIMILAR AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO APENAS AO FGTS. LEGALIDADE DA RESCISÃO ANTECIPADA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

1) O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, assentou o entendimento no sentido de que o prazo prescricional para a cobrança de valores não pagos a título de FGTS é quinquenal. Na oportunidade, todavia, foram modulados os efeitos da decisão, de maneira que “para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.” No caso em tela, considerando que a presente demanda foi proposta em 27/03/2007 (antes, portanto, do julgamento do STF), não há que se falar em transcurso do prazo preclusivo trintenário em relação ao FGTS.
Já quanto à alegação do Apelante de que o Tema 608 do Excelso Pretório não se lhe aplica porque voltado apenas para uma situação envolvendo contrato de trabalho sob a égide da CLT, importante considerar o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça datado de Agosto/2020 refutando esse posicionamento (REsp 1841538/AM, Rel. Exmo. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020).

[...]

10) Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ/ES. Apelação Cível e Remessa Necessária nº
0123906-12.2011.8.08.0012
.
Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relatora: Débora Maria Ambos Corrêa da Silva. Data de Publicação: 22/02/24). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO (PROFESSORA) – SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES DE CONTRATO TEMPORÁRIO (2001 - 2013) – NULIDADE RECONHECIDA – PAGAMENTO DE FGTS – PRAZO PRESCRICIONAL TRINTENÁRIO – AJUIZAMENTO DA DEMANDA EM 12.11.2019 – PRESCRIÇÃO AFASTADA – CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME TEMA 529 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1. O ponto nodal do presente recurso cinge-se em avaliar se as parcelas devidas ao FGTS pelo ente estatal foram atingidas pela prescrição.

2. No caso dos autos, verifica-se que a parte autora, ora apelada, foi contratada sob o regime de designação temporária para exercer a função de professora em mais de um vínculo entre os períodos de 01.02.2001 a 04.02.2013. 3. Constata-se que os contratos temporários firmados entre a servidora e o Estado do Espírito Santo foram renovados de forma ilegal e sucessivamente para exercer atividade precária no cargo de professora.

4. O Plenário do e. Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, cuja repercussão geral foi reconhecida, reputou constitucional o disposto no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que, a seu turno, assegurou o direito ao FGTS ao trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo por ofensa ao princípio do concurso público (RE 596478, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Repercussão Geral – Mérito DJe 01-03-2013).

5. Este Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento do IRDR nº 0028123-53.2016.8.08.0000 (NUT nº 8.08.1.000005), já transitado em julgado desde 2019, firmou a seguinte tese: “O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS”. (IRDR 100160043319, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Tribunal Pleno, DJe: 02.05.2019).

6. O e. Supremo Tribunal Federal, em Recurso Extraordinário submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema nº 608), atualizou sua jurisprudência e firmou o entendimento de que a cobrança das contribuições devidas ao FGTS se sujeita ao prazo prescricional quinquenal, porém modulou os efeitos da referida decisão, atribuindo-lhe efeitos ex nunc (ARE 709.212, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19.02.2015).

7. No caso dos autos, a ação foi ajuizada em novembro de 2019, antes do julgamento da ARE 709.2012 (Tema 608), já estando em curso o termo inicial do prazo prescricional, existindo contratos celebrados desde 2001 até 2013, motivo pelo qual deve ser aplicada a prescrição trintenária.

8. Acrescente-se que “a aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré” (AgInt no REsp n. 1.935.626/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 29/6/2022; AgInt no REsp nº. 1.983.027/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 11/5/2023).

9. Verifica-se o acerto da sentença impugnada no que se refere a aplicação da prescrição trintenária às parcelas de FGTS em decorrência da nulidade dos referidos contratos temporários.

[...]

11. Recurso desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0033159-96.2019.8.08.0024. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Sérgio Ricardo de Souza. Data de Publicação: 01/11/23). (grifo nosso)

No caso dos autos, os contratos temporários discutidos na lide referem-se ao período de 2004 a 2019, e considerando que a ação foi ajuizada em 12 de novembro de 2019,
antes do julgamento da ARE 709.2012 (Tema 608)
, já estando em curso o termo inicial do prazo prescricional, deve ser mantida a aplicação da prescrição trintenária.

Isso posto,
REJEITO
a prejudicial suscitada pelo apelante.

DO MÉRITO

Quanto ao mérito, adianto que a sentença reexaminada deve ser integralmente mantida.

Atenta às provas documentais e alegações dos autos, verifico que a regra constitucional de acessibilidade aos cargos públicos mediante concurso público foi violada no caso em exame, sendo nulos os contratos sucessivos denunciados na inicial.

Não há como justificar que as referidas contratações se deram nos moldes do artigo 37, IX, da Constituição da República, posto que deveriam ser pautadas pela existência de necessidade de caráter transitório e excepcional.

Nesse sentido, impõe-se o reconhecimento da nulidade das contratações temporárias quando a “
Administração Pública se vale da regra excepcional do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, para contratar profissionais, por exemplo, para áreas de saúde e educação, por lapso temporal considerável que descaracterize a precariedade que justificaria a contratação por tempo determinado, mormente por violar o princípio do concurso público
[...]
”
(TJ/ES. Apelação Cível nº 0000621-39.2019.8.08.0064. Segunda Câmara. Rel.: Fernando Estevam Bravin Ruy. Julgamento: 04/05/21. Publicação: 21/05/21).

In casu
, como se denota da Declaração de Tempo de Serviço firmada pela própria Secretaria Municipal de Administração (fl.14) e demais documentação acostada aos autos, foram cerca de
15 (quinze) anos de sucessivas contratações, entre 2004 e 2019.

Ademais, tanto as funções dos cargos (área de educação), quanto os períodos de contratação, desclassificam por completo o caráter emergencial e temporário.

Ainda, o Município apelante não explicitou as excepcionais circunstâncias que justificariam tantas designações temporárias recorrentes e também não demonstrou e especificou os supostos processos seletivos que teriam ensejado cada uma das contratações, sendo certo, por outro lado, que, as breves interrupções ocorreram basicamente apenas nos períodos de férias escolares.

Em sendo assim, revela-se flagrante a nulidade dos contratos temporários noticiados nestes autos. Contudo, não há que se obstar à contratada o recebimento da verba salarial e valores referentes aos depósitos do FGTS, direitos anteriores ao reconhecimento da ilegalidade, porque não se pode restituir ao trabalhador o
status quo ante
, mas se deve reconhecer que o trabalho foi realizado em sua plenitude.

Sobre a temática, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário nº 596.478, submetido ao rito da repercussão geral, reconheceu o direito dos trabalhadores que atuaram junto a Administração Pública por meio de sucessivos contratos temporários declarados nulos ou inconstitucionais de perceber o FGTS, desde que mantido o seu direito ao salário, ao declarar a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, ficando a ementa assim redigida:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI Nº 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE.

1.
É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público
, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.

(RE 596478, Relatora: Min. ELLEN GRACIE, Relator p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068). (grifo nosso)

Em outro Recurso Extraordinário submetido à repercussão geral, o STF também agasalhou a tese de que, tratando-se de contratação temporária nula realizada pela Administração Pública, exsurge, em favor do contratado, direito à percepção de verbas salariais e de fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS), tendo em vista a previsão do art. 19-A da Lei 8.036/90, nos termos da seguinte ementa:

CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.

1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).

2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

3. Recurso extraordinário desprovido.

(RE 705140, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014). (grifo nosso)

Registro, ainda, que este e. Tribunal de Justiça, julgou, à unanimidade, incidente de uniformização de jurisprudência suscitado nos autos da Apelação Cível de nº 0001651-95.2008.8.08.0064 (064080016518) – cujo acórdão transitou em julgado em 04/05/2015 –, de modo a, alinhando seu posicionamento àqueles firmados nos precedentes supramencionados, pacificar o entendimento de que o contratado temporariamente de maneira ilegal tem direito à percepção de verbas salariais e de FGTS referentes ao período efetivamente laborado.

O referido acórdão restou assim ementado:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ÀS VERBAS RELATIVAS AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS (ART. 19-A, DA LEI N. 8.036⁄1990). INTERPRETAÇÃO SIMILAR AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL

1. -
Nos termos do art. 19-A, da Lei n. 8.036⁄1990, é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público.
Assim, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

2. - Resolução da matéria mediante adoção do posicionamento jurídico firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral. (RE 596478⁄RR).

(TJ/ES, Incidente de Uniformização de Jurisprudência Ap, 64080016518, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 09/04/2015, Data da Publicação no Diário: 27/04/2015). (grifo nosso)

Nesse sentido, pois, foi editada por este e. TJ/ES, ainda, a Súmula nº22, que assim dispõe:

Súmula nº22: “É devido
o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

Comprovada, portanto, a ilegalidade da contratação da autora, bem como a ausência de recolhimento do FGTS no mesmo período, impõe-se a procedência do pedido inaugural nesse tocante, como restou decidido no
decisum
examinado.

No que diz respeito aos juros e à correção monetária, deve ser mantida a sentença para determinar a incidência da correção monetária a partir de cada vencimento, pelo IPCA-E, bem como de juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do REsp 1.495.146/MG Tese 905.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA
.

Em atenção ao §11, do artigo 85 do CPC, majoro os honorários de sucumbência arbitrados na sentença recorrida, fixando-os em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.